Tribunal: TJMT
Processo: 1085175-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085175-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA MAEVE CESAR DE SOUZA MARTINS - CPF: 015.669.781-57 (RECORRENTE), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), NEPUGA POS GRADUACAO LTDA - CNPJ: 07.387.998/0001-78 (RECORRIDO), JOAO ALBERTO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 221.006.898-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LOCAL DE AULAS PRÁTICAS. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente o pedido de declaração de nulidade de cláusulas

contratuais
,
restituição
de
valores

pagos
e
indenização

por

danos

morais
,
em

ação

ajuizada

por

consumidora
que
contratou

curso
de
pós-graduação

na

modalidade

híbrida
, com aulas
práticas

previstas
para
serem

realizadas

em
Cuiabá/MT. A
consumidora

foi

informada
,
após
o
início
do
curso
, que as aulas
práticas

não

seriam

realizadas
no polo de Cuiabá/MT
devido
à
falta
de
quórum
,
exigindo

seu

deslocamento
para outro Estado (Goiás
ou
Mato Grosso do Sul), e que
o

cancelamento
do
contrato

implicaria

na

cobrança
de
multa

rescisória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
alteração
unilateral do local de
realização
das aulas
práticas
de
curso
de
pós-graduação
,
sem

prévia
e
clara

informação

sobre
a
dependência
de
quórum

ou
a
possibilidade
de
deslocamento
para outro
estado
,
configura

quebra
da boa-
fé

objetiva
e
enseja
a
rescisão

contratual

por
culpa da
fornecedora
, com a
consequente

restituição
integral dos
valores

pagos
e
inaplicabilidade
de
multa

rescisória
; e (
ii
) saber se o
mero

descumprimento

contratual
,
ainda
que cause
transtornos
e
aborrecimentos
, é
suficiente
para
configurar

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
contrato

pode
ser
extinto

por

resolução

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

são

executadas
com
defeitos
,
configurando

conduta

ilícita
da
parte

inadimplente
,
conforme
o art. 475 do Código Civil.

4. Nas
relações
de
consumo
, é
vedado

exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
(art. 39,
inciso
V
, do
CDC) e
são

nulas
de pleno
direito
as
cláusulas
que
o

coloquem

em

desvantagem

exagerada
(art. 51,
inciso
IV
, do
CDC).

5. A
exigência
de
deslocamento
da
consumidora
para outro Estado para a
continuidade
das aulas
práticas
,
após
o
início
do
curso

em
Cuiabá,
implica

em

desvantagem

exagerada
, pois
impacta

suas

finanças
e o tempo de
dedicação

ao

curso
,
não

possuindo

respaldo

jurídico
,
especialmente

quando

não

há

previsão

contratual

expressa
e
clara

sobre

tal

possibilidade
.

6. A
impossibilidade
da
parte

reclamada

em

dar

continuidade

às

atividades
no local
inicialmente

contratado
(Cuiabá)
justifica
a
rescisão

contratual

por

sua
culpa,
tornando

inaplicável
a
multa

rescisória

em

desfavor
da
consumidora
, visto que
não
se
trata
de
desistência

ou

qualquer
outro
motivo

por
culpa da
parte

reclamante
.

7. A
rescisão
do
contrato

por
culpa da
fornecedora

impõe
o
restabelecimento
do
status quo ante
,
sendo
natural a
necessidade
da
restituição
do valor integral
já

pago
pela
consumidora
(
matrícula
,
mensalidades
e
multa
),
mesmo
que
esta

tenha

assistido

a

algumas
aulas,
já
que
sem
a
formação

completa
, a
parte

reclamante

não
é
beneficiada
com o
conhecimento

adquirido
.

8. O
dano
moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
, mas o simples
descumprimento

contratual
,
por

si

só
,
não
é
capaz
de
gerar

danos

morais
,
conforme

jurisprudência

consolidada
, a
menos
que
haja

circunstâncias

extraordinárias
que
extrapolem
o
mero

aborrecimento
.

9. A
situação

vivenciada
pela
consumidora
,
embora

possa

ter

lhe

causado

algum

incômodo
e
transtornos
,
não
se
confunde
com
abalo
de
ordem
moral que
enseje

compensação

indenizatória
,
traduzindo
-se
como

meros

dissabores
do
cotidiano
a que
todos

estão

sujeitos

nas

relações

humanas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso

parcialmente

provido para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada
à
restituição
simples do valor integral
já

pago
.

____

Tese de
julgamento
:
1. A
alteração
unilateral do local de aulas
práticas

em

contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
,
sem

prévia
e
clara

informação

ao

consumidor

sobre
a
dependência
de
quórum

ou
a
necessidade
de
deslocamento
para
outra

localidade
,
configura

quebra
da boa-
fé

objetiva
e
enseja
a
rescisão

contratual

por
culpa
exclusiva
da
fornecedora
, com a
consequente

restituição
integral dos
valores

pagos
e a
inaplicabilidade
de
multa

rescisória
. 2. O
mero

descumprimento

contratual
,
desacompanhado
de
circunstâncias

excepcionais
que
atinjam

os

direitos
da
personalidade
,
não
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CC,
arts
. 472, 473, 475; CDC,
arts
. 39, V, 51, IV; Lei
nº
9.099/95, art. 55; STJ
Súmulas
43 e 54.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
: 1974656 MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUARTA TURMA,
julgado

em
25/04/2022,
DJe
26/05/2022. STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. TJMT, N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024. TJMT, N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1085175-22.2024.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LORENA MAEVE CESAR DE SOUZA MARTINS

Recorrido
:
NEPUGA POS GRADUACAO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Lorena
Maeve
Cesar de Souza Martins
ajuizou

reclamação

em
face de Puga & Nunes
Educacional
LTDA.
Noticiou
que: a)
contratou

curso
de
pós-graduação

em

estética

na

modalidade

híbrida
, com aulas
teóricas
online e aulas
práticas
no polo de Cuiabá/MT,
essencial
para
sua

rotina
; b)
ao

tentar

agendar
as aulas
práticas

após
o
primeiro

módulo
,
foi

informada
que
não

seriam

realizadas

em
Cuiabá/MT
devido
à
falta
de
quórum
, e que
deveria
se
deslocar
para Goiás; c) a
instituição

não

informou

previamente

sobre
a
necessidade
de
quórum

ou
a
possibilidade
de
deslocamento
; d) a
mudança
de local é
abusiva
,
transferindo

ônus
de
viagem
,
hospedagem
e
subsistência
para
ela
; e) a
instituição
se
mostrou

irredutível
,
forçando
-a
a

rescindir
o
contrato
e ser
penalizada
com
multa
; f) a
conduta
da
ré

violou
a boa-
fé

objetiva
,
descumpriu
o
contrato
e o
direito
à
informação

clara
e
adequada
; g) a
imposição
da
multa

contratual
é
indevida
, pois o
cancelamento
se
deu

por
culpa da
ré
.
Requereu a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro
; b)
declaração
de
nulidade
do §1º da
cláusula

oitava
do
contrato
; c)
condenação
da
requerida
à
devolução
integral dos
valores

pagos
a
título
de
matrícula
; d)
condenar
a
parte

requerida

em

indenização

por

danos

morais
; e
e
)
condenação
da
requerida
à
devolução

em
dobro do valor da
multa

cobrada
(R$ 3.986,80).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) o
caso
é
uma

relação
de
consumo
, mas a
inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
exige

comprovação

mínima
do
fato

alegado

pelo

consumidor
; b) o
curso
é
híbrido
e as aulas
práticas

em
polos de
apoio
(
como
Cuiabá/MT)
dependem
de
quórum

mínimo
de 80% de
alunos
, com aviso
prévio
de 30
dias
,
conforme

informações

claras
no site da
reclamada
; c) o
contrato
de
prestação
de
serviços

também

prevê a possibilidade de alteração de datas e locais
das aulas; d)
não

houve

falha
no
dever
de
informação

ou

ato

ilícito

por

parte
da
reclamada
; e)
os

pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

são

improcedentes
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
contratou
o
curso

acreditando
que as aulas
práticas

seriam

em
Cuiabá/MT, mas
foi

surpreendida
com a
exigência
de
deslocamento
para outro
estado
(Goiás
ou
Mato Grosso do Sul)
devido
à
falta
de
quórum
; b)
não

há

previsão

contratual

clara

sobre
a
mudança

abrupta
de local
ou
a
necessidade
de
deslocamento
para outro
estado
,
nem

sobre
a
notificação
com 30
dias
de
antecedência

sobre
a
inexistência
de
quórum
; c) a
sentença

não

observou
a
violação

aos

princípios
da boa-
fé
,
transparência
,
informação
e
vulnerabilidade
do
consumidor
; d) o
deslocamento
para outro
estado

transferiria
custos
adicionais
(
passagens
,
hospedagem
,
alimentação
)
não

informados

ou

acordados
,
atribuindo à recorrente o ônus do risco da atividade

jurídica
, o que
contraria
o CDC; e) a
cláusula

contratual
que
permite

alteração
de
localidade
das aulas
práticas
é
genérica
e
omissa

quanto

aos

critérios
e
responsabilidade

pelas

despesas
; f) a
ausência de especificação de critérios para formação de turma
e a
imposição
de
ônus

adicionais

configuram

prática

abusiva
; g) o
risco
do
empreendimento

cabe

ao

fornecedor
, que
tem

ciência do número de alunos no início de cada

módulo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

todos

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
. Na
ocasião
,
argumentou
que a
gratuidade
de
justiça
é
incabível
, pois a
recorrente

possui

capacidade

financeira

como

farmacêutica
e
empresária
, e o valor do
curso

contradiz
a
hipossuficiência

alegada
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas

ou
,
ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
, o
contrato

pode
ser
extinto
antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

diversos

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

são

executadas
com
defeitos
. Nesses
casos
, a
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pleitear

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

inadimplente
.

A
resilição
,
por

sua

vez
,
decorre
da
vontade
das partes,
podendo
ser bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil),
enquanto
a unilateral se
dá
pela
denúncia
(
notificação
),
geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

ainda

não

iniciados

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito de resilir é potestativo e independe de fundamentação
. Nessa
hipótese
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
fim
, a
rescisão

consiste

na

ruptura
do
contrato

em

razão
de
lesão
,
quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
,
equiparando
-se
às

hipóteses
de
anulação
.

Em exame do teor do contrato celebrado entre as partes, mormente quanto as
clausulas
2º, §§ 2º e 3º, e 8º, § 1º (ID 282389448/PJe2), nota-se que embora haja previsão genérica de que poderá haver alterações de datas, locais e horários para a ministração das aulas, não é expresso a possibilidade
de o
curso encerrar suas atividades em Cuiabá e o aluno ter que se deslocar para outro Estado.

Neste contexto, vale destacar que nas relações de consumo
é vedado

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC)
e são nulas de pleno direito as cláusulas que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC).

Exigir
que a
parte

reclamante
,
após

iniciado
o
curso
de
pós-graduação

em
Cuiabá, se
locomova

até
a capital de
Estados

vizinhos
,
implica

em

desvantagem

exagerada
, pois
impacta

em

suas condições

financeiras
e no tempo de
dedicação

ao

curso
.
Embora

não

haja

nenhuma

cláusula

neste

sentido
,
a

interpretação

proposta
pela
parte

reclamada
é
necessariamente

neste

sentido
e
não

possui

respaldo

jurídico
.

Se a
parte

reclamada

não

tem

condições
de
dar

continuidade

nas

atividades

em
Cuiabá,
naturalmente
que
cabível

a

extinção

contratual
pela
rescisão
e,
consequentemente
,
sendo

inaplicável
a
multa

rescisória

em

desfavor
da
parte

reclamante
, visto que
não
se
trata
de
desistência

ou

qualquer
outro
motivo

por
culpa da
parte

reclamante
.

Desta forma, para todos os efeitos legais, o contrato celebrado pelas partes deve ser rescindido e o
status quo
deve ser restabelecido, sendo natural a necessidade da restituição do valor já pago pela parte reclamante, mesmo
está
tendo assistido algumas aulas, já que sem a formação completa, a parte reclamante não é beneficiada com o conhecimento adquirido.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia, quando os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade equivalem a frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável.

Nesse
sentido
,

o
simples

descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme

jurisprudência
da Corte Superior de Justiça.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Esta Turma
Recursal também
adota esse entendimento:

3. No tocante a pretensão do autor de ser indenizado a título de dano moral, deve ser ressaltado que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. (N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
p
ublicado no DJE 18/07/2024)

Confiram-se, também:
N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024;
N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024;

N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024.

Ressalto
,
por

fim
, que é
possível
que a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

possa

ter

lhe

causado

algum

incômodo
, mas
esse

não
se
confunde
com o
abalo
de
ordem
moral, que
enseja

uma

compensação

indenizatória
, mas se
traduz

como

transtorno
a que
todos

estão

sujeitos

diante
das
relações

humanas

vivenciadas

cotidianamente
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
na

restituição,
de forma simples, do valor integral
já

pago
, a
título
de matrícula,
mensalidades
e
multa
,
atualizada

pelo

IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,

depois

deste

marco
,
incidindo

a
Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgIn
t
no
A
REsp
n. 2
.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025